Tribunal: TCU
Processo: 010.205/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8259/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 010.205/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel Felix de Brito (XXX.457.178-XX); David Clebson de Melo Silva (XXX.477.624-XX); Giovanna Correa Bampa (XXX.390.221-XX); Gustavo Brito Flores (XXX.686.361-XX); Gustavo Evaristo de Sousa (XXX.076.791-XX); Gustavo Vieira da Silva (XXX.257.564-XX); Jeferson Segalin (XXX.533.580-XX); Joao Marcos de Aguiar (XXX.014.759-XX); Joao Pedro Alves Baptista (XXX.103.938-XX); Jose Altino Morais Siqueira Campos (XXX.248.097-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.